Tribunal: TJSP
Processo: 1500927-27.2023.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. Regime inicial bem fixado no fechado, ante a pena concretizada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência específica do apelante e a gravidade concreta do delito. Precedentes. Exegese dos artigos 33, §§ 2o e 3o; e, 59, inciso II e III, todos do Código Penal.
Recurso desprovido.